Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-28.2022.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Lei de drogas. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Apreensão de drogas na residência do acusado. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência ao imóvel dentro da legalidade. Existência de fundadas razões para o ingresso no local. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente.

Ementa:
Lei de drogas. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/2006). Preliminar inconsistente. Apreensão de drogas na residência do acusado. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência ao imóvel dentro da legalidade. Existência de fundadas razões para o ingresso no local. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Majorações das penas-base adequadas e bem fundamentadas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o. Critério da origem respeitado. Regime inicial fechado único possível. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar.